Tribunal: TJMT
Processo: 0001847-16.2013.8.11.0029
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CANARANA FERTILIZANTES E MÁQUINAS LTDA.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GOSSO

Número do Protocolo: 8504/2018
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — RECEBIMENTO DOS EMBARGOS — MERO DESPACHO ORDINATÓRIO — IRRECORRIBILIDADE — MATÉRIA QUE PODE SER APRESENTADA NA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS — RECURSO NÃO PROVIDO.

A matéria acerca do recebimento dos embargos à execução pode ser arguida na impugnação aos embargos, irrecorrível por meio de agravo de instrumento porquanto somente provoca o impulso do processo, além da ausência de gravame do recorrente.

APELANTE(S):
CANARANA FERTILIZANTES E MÁQUINAS LTDA.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GOSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Canarana Fertilizantes e Máquinas Ltda., contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana que, em embargos à execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de garantia do juízo para sua oposição, nos termos do artigo 16, § 1o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.
Assevera que da decisão do Juízo que recebeu os embargos à execução para discussão não foi interposto agravo de instrumento, portanto ocorreu a preclusão do direito da Fazenda Pública discutir a matéria e, ainda, foi ofertado um imóvel de valor superior à dívida como garantia, todavia, rejeitado pela Fazenda Pública.
Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença no sentido de determinar o prosseguimento dos embargos à execução.
Contrarrazões às fls. 242/248.
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo Canarana Fertilizantes e Máquinas Ltda., contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana que, em embargos à execução fiscal de crédito tributário, promovida pelo Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de garantia do juízo para oposição dos embargos, em contrariedade ao disposto no artigo 16, § 1o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

O apelante alega que a decisão do Juízo da Primeira Instância é recorrível apenas por agravo de instrumento, e na ausência do recurso, a matéria está preclusa e deve ser determinado o prosseguimento dos embargos à execução.
O apelado, na impugnação aos embargos à execução, trouxe à lume o fato de que o apelante não havia garantido o juízo para que os embargos fossem admitidos, conforme determina o artigo 16, § 1o da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, porquanto o bloqueio de valores na conta bancária da executada no montante de R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais) é muito inferior ao crédito executado, que totaliza a quantia de R$ 690.428,29 (seiscentos e noventa mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos), logo, requereu a extinção dos embargos à execução por ausência de garantia da execução, a resultar na sentença que extinguiu o feito.
É certo que por força do que determina o artigo 16, § 1o da Lei de Execuções Fiscais, os embargos à execução são admissíveis após a garantia da execução.

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:
I - do depósito;
II - da juntada da prova da fiança bancária;
II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
III - da intimação da penhora.
§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

Tal garantia, no caso, não é dispensável. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, esclarece:

(...) Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 – artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1o da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal. (...). (STJ, Primeira Seção, REsp 1272827/PE recurso repetitivo, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2013).

Assim, verificada a imprescindibilidade da garantia à execução para oposição de embargos nas execuções fiscais, resta analisar se a decisão que recebeu os embargos para discussão, sem garantia, foi atingida pela preclusão ante a não interposição de agravo de instrumento, para tanto, necessário transcrevê-la, na parte que interessa:

(...) Recebo os embargos opostos por Canarana Fertilizantes e Máquinas Ltda. em face do Estado de Mato Grosso.
Deixo de conferir efeito suspensivo aos presentes embargos, eis que desatendidos os requisitos previstos no art. 739-A do CPC.
Realmente, não se têm por relevantes os argumentos genéricos trazidos pela embargante, no sentido de que a penhora, se concretizada, poderia acarretar-lhe sérios prejuízos. (...)
Encaminhem-se os presentes autos, bem como o da execução fiscal apensa à Procuradoria da Fazenda Estadual, para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias. (fls. 186).

No caso, o ato impugnado tão somente recebe os embargos para discussão e determina a intimação da parte contrária para apresentação de impugnação, logo, trata-se de despacho meramente ordinatório, contra o qual não cabe recurso, consoante o artigo 504, do Código de Processo Civil revogado, vigente à época.

Art. 504. Dos despachos não cabe recurso.

AGRAVO REGIMENTAL. DESPACHO QUE DETERMINA REDISTRIBUIÇÃO OU ATRIBUIÇÃO DOS AUTOS. IRRECORRIBILIDADE.
É irrecorrível o despacho que determina a redistribuição ou atribuição dos autos, haja vista tratar-se de ato meramente ordinatório bem como inexistir conteúdo decisório apto a causar gravame às partes. Precedentes.
Agravo regimental não conhecido. (STJ, Corte Especial, AgRg na Reclamação no 9858/CE, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de abril de 2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DO DEVEDOR – IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO QUE RECEBE OS EMBARGOS – MERO DESPACHO ORDINATÓRIO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – MATÉRIA A SER ATACADA NA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS – ACOLHIMENTO PRELIMINAR – RECURSO NÃO CONHECIDO.
- O recebimento da petição dos embargos, como o da petição inicial de uma ação comum, não passa de mero despacho de expediente, pois não há decisão resolvendo incidente processual, apenas ordenando o desencadear do processo. Ausente, pois, o gravame ao recorrente que autoriza o manejo do recurso de agravo de instrumento.
- Ausente também o requisito da necessidade, já que a matéria alegada pelo agravante pode e deve ser atacada na impugnação aos embargos. (TJ/MG, Primeira Câmara Cível, agravo de instrumento no 2.0000.00.463835-1/00, relator Desembargador Pedro Bernardes, julgamento em 28 de setembro de 2004).

Por outro lado, apenas a título de esclarecimento, caberia interposição de agravo de instrumento contra a parte da decisão que indeferiu o efeito suspensivo por não haver comprovação de qualquer gravame, entretanto, não houve recurso. De mais a mais, no caso, não há o requisito da necessidade para interposição do agravo de instrumento pelo apelado, já que a ausência de garantia do juízo para oposição dos embargos foi trazida por este na impugnação aos embargos à execução, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época.

Art. 300. Compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Logo, não há que se falar em preclusão, uma vez que a matéria da ausência de garantia do juízo foi apresentada na impugnação aos embargos, acolhida na sentença, e não ser cabível a interposição de recurso de agravo de instrumento contra despacho meramente ordinatório.
No que consiste à recusa do apelado em aceitar o imóvel oferecido como garantia à execução, é cediço que a Fazenda Pública não está obrigada a aceitar a nomeação de bens à penhora feita pelo devedor, quando não observada a ordem de preferência enumerada no artigo 11, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é legítima a recusa, por parte da Fazenda Pública credora, da nomeação feita pelo executado, quando esta não observa a ordem legal de preferência, sem que tal fato implique violação ao artigo 620 do CPC/1973. Precedentes: AgRg no REsp 1.489.460/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/12/2014; REsp 1.576.783/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/3/2016; AgRg no REsp 1.306.827/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 12/8/2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 830197/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de dezembro de 2018).

Ademais, para afastar a recusa pela Fazenda Pública relativa ao bem ofertado fora da ordem de preferência (artigo 11, da LEF), o apelante deve comprovar de forma concreta a impossibilidade de fazê-lo para que seja aplicado o princípio da menor onerosidade ao devedor, considerando que a execução realiza-se em observância ao interesse do credor, todavia, não o fez.

“A não observância da ordem legal de preferência da nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei 6.830/80, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC” (STJ, Segunda Turma, REsp 1753906/CE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2018).

Essas as razões porque voto no sentido de negar provimento ao recurso.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR